Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DECRETO-LEI No 500/69.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais das ações em que o Distrito Federal se sagrou vitorioso pertencem aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e, por isso, são repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Cuida-se de receita pública que deve ser repassada ao Distrito Federal ante a ausência de personalidade jurídica do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Tratando-se de receita pública é cabível a isenção de custas processuais prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.